Tribunal: STF
Processo: ARE 1344247
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    O agravante protocolou petição (Protocolo STF nº 108382/2021) requerendo 



    “seja o feito convertido em diligência a fim de obter a manifestação da douta PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA, quanto a realização de termo de acordo, ANPP; caso contrário, que seja determinado por essa douta Relatoria, o prudente sobrestamento do julgamento do presente feito, até a conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, do Distrito Federal, o qual, se espera, repercutirá no reconhecimento do direito ora buscado, com a realização de ANPP, em face da inexistência de trânsito em julgado,”



    Aduz que seria o caso de remessa dos autos para o Ministério Público para apresentação de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP, na redação da Lei nº 13964/19, por se tratar norma penal mais benéfica que deve retroagir.



    Decido.



    Sem razão o agravante. 



    Com efeito, registro que é inteiramente aplicável ao caso o magistério jurisprudencial deste STF no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    Eis a ementa do julgado em questão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.” 



    Anoto que, conforme se vê das decisões já proferidas nestes autos, cuida-se de ação penal em que já houve a condenação do agravante, o que afasta a retroatividade pretendida.



    Diante dessas considerações, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente